Tribunal: STF
Processo: RE 100681
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTESTO. RECOMECO DO PRAZO.
ART-173 DO CC.
A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO PROTESTO (ART-172, II, DO CC),
TEM EFICACIA MOMENTANEA, RECOMECANDO O PRAZO A PARTIR DA DATA DE
SUA EFETIVAÇÃO, E NÃO DO ÚLTIMO ATO DESSE PROCESSO, QUAL SEJA O
TERMO DE ENTREGA DOS AUTOS AO REQUERENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.